Tribunal: TJPA
Processo: 0809596-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809596-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0809596-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA BRITO

IMPETRANTE: REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0807231-55.2023.8.14.0040

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
REIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO,
em favor do paciente
BRUNO DA SILVA BRITO,
apontando como autoridade coatora o
JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA,
nos autos do processo nº
0807231-55.2023.8.14.0040.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso preventivamente em 19/05/2023 , por supostamente estar se associando para manter em depósito quatro barras e um pedaço de uma substância esbranquiçada, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilogramas), compatíveis com o entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”, além de outra barra de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 294g (duzentos e noventa e quatro gramas), do entorpecente “Maconha”, bem como um rolo de papel filme, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Alega que não existe fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

Aduz que a decisão impugnada se limitou a garantia da ordem pública sob argumento do risco abstrato de o agente voltar a cometer crimes, mera indicação de que responde a outros procedimentos criminais, porém todos sem sentença penal condenatória transitada em julgado, bem como utilização de expressões vagas e genéricas que se prestariam a fundamentar qualquer prisão.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
em medida liminar no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas e no mérito que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/06/2023, por meio do Documento de Id 14662905.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no auto de constatação provisória da droga, termo de exibição e apreensão, nos depoimentos dos policiais civis, bem como das testemunhas e a própria confissão do acusado.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

Narra a denúncia que o réu foi preso por estar se
associando para manter em depósito
quatro barras e um pedaço de uma substância esbranquiçada, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilogramas), compatíveis com o entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”, além de outra barra de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 294g (duzentos e noventa e quatro gramas), do entorpecente “Maconha”, bem como um rolo de papel filme, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11. (...). Analisando a situação processual de
BRUNO DA SILVA BRITO
, entendo que seja o caso da manutenção de sua segregação cautelar, conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id 92554839), em recente data, 10/05/2023. Ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte do réu, caso permaneça em liberdade, tendo em vista que responde a outros procedimentos criminais, conforme se observa da sua FAC no id 92554647 - Pág. 1, indicando que o agente ainda não possui a disciplina para responder ao processo em liberdade sem se envolver em delitos. Além disso, o agente foi preso com expressiva quantidade de substancia entorpecente, aproximadamente 5kg (cinco quilogramas), compatíveis com o entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”, além de outra barra de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 294g (duzentos e noventa e quatro gramas), do entorpecente “Maconha”, demonstrando "a priori" ser incompatível com um contexto de uso. Não há que se falar em excesso de prazo na prisão do réu, considerando que a prisão preventiva não possui prazo preestabelecido como ocorre na prisão temporária e o réu está preso há 09 (nove) dias, pesando ainda sobre o agente a imputação do crime de tráfico de drogas, com crescimento desenfreado no país e que gera o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre, revelando uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos. Em relação à alegação de que o réu é o responsável pelo sustento de seus filhos menores de idade, não verifico que seja o caso de aplicação do art. 318, VI, do CPP, visto que o réu não provou ser o único responsável pelos cuidados do filho e no momento do flagrante, este estava em casa na companhia da esposa, indicando ter auxílio da genitora das crianças em seus cuidados. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública. Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.(...).

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, já que responde a outros processos, bem como pela gravidade concreta do ilícito e da periculosidade do agente que guardava consigo expressiva quantidade de substancia entorpecente, aproximadamente 5kg (cinco quilogramas), compatíveis com o entorpecente conhecido popularmente como “Cocaína”, além de outra barra de uma substância esverdeada, pesando aproximadamente 294g (duzentos e noventa e quatro gramas), do entorpecente “Maconha”.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente em razão de seu modus operandi, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Não se pode olvidar que segundo informações da Autoridade Coatora, conforme documento de Id 14662905, trata-se de droga que vem de Marabá para ser comercializada em Parauapebas, havendo indícios do custodiado receber drogas oriundas de facção criminosa.

Desta feita, resta afastada a tese de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante do caso concreto, tendo em vista o
modus operandi
na realização da infração penal, e o risco de reiteração da atividade delitiva, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

É nesse sentido que nossos Tribunais se posicionam:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" ( HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presente caso, o agravante não foi encontrado nas diligências realizadas pelo oficial de justiça durante a noite e aos finais de semanas, descumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, o que enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023